Tribunal: TJMT
Processo: 1001231-46.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001231-46.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEONE BARBOSA SOUZA - CPF: 070.729.115-10 (RECORRENTE), RODRIGO ALBUQUERQUE SANTIAGO - CPF: 057.519.893-17 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO MODAL S.A. - CNPJ: 30.723.886/0001-62 (RECORRIDO), EDOARDO MONTENEGRO DA CUNHA - CPF: 107.823.067-64 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001231-46.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001231-46.2025.8.11.0015

Recorrente:
Geone Barbosa Souza

Recorridos:
Banco Btg Pactual S.A., Banco Modal S.A., Banco Itaucard S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DE REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL APÓS SUPOSTO PAGAMENTO. HISTÓRICO FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central configura ato ilícito apto ensejar a almejada indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central registra o histórico financeiro do consumidor, sendo inviável a exclusão de informações relativas a operações quitadas.

4.

A quitação do débito implica a retirada da anotação na coluna “prejuízo”, mas não obriga a eliminação do histórico do consumidor no sistema.

5.

A ausência de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e o direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central registra o histórico financeiro do consumidor, sendo legítima a manutenção de informações sobre operações passadas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante: NU 1018070-25.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, julgada em 12/02/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001231-46.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001231-46.2025.8.11.0015

Recorrente:
Geone Barbosa Souza

Recorridos:
Banco Btg Pactual S.A., Banco Modal S.A., Banco Itaucard S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Geone Barbosa Souza
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial de Sinop-MT
.

Sentença
(Id. 303870882)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o caso em exame não apresenta repercussões suficientes para justificar a indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 303870884): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id’s. 303870889, 303870890, 303870891)
:
pugnam pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001231-46.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.°
1001231-46.2025.8.11.0015

Recorrente:
Geone Barbosa Souza

Recorridos:
Banco Btg Pactual S.A., Banco Modal S.A., Banco Itaucard S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por danos Morais
proposta por
Geone Barbosa Souza
em face de
Banco Btg Pactual S.A., Banco Modal S.A., Banco Itaucard S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que seu nome encontra-se negativado indevidamente no Sistema de Informações de Crédito (SCR) pelos bancos recorridos, uma vez que os valores foram devidamente pagos.

Em contraponto, as empresas recorridas defendem que o
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) é um histórico de movimentações,
baseado em informações positivas contendo dados sobre o comportamento dos clientes no que se refere às suas obrigações contraídas no sistema financeiro.
Sustentam que não há nenhuma informação de que o recorrente possua débito inadimplido com as instituições financeira.s
Sendo assim,

não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento pago
.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 303870388 pelo recorrente, verifica-se que inexistem os apontamentos objetos da lide no campo “prejuízo” desde 11/2024. Portanto, não se observa nenhum ato ilícito praticado pelas instituições financeiras apto a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, APÓS A REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018070-25.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. O cerne da presente ação se refere a pedido de retirada da dívida do Sistema de Informação de Crédito – SCR do Banco Central do Brasil e ao recebimento de indenização por dano moral em razão da manutenção desse registro. O mencionado sistema, além de um cadastro desabonador, serve como banco de dados, permitindo a verificação de eventual saldo devedor, já que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca das operações de créditos realizadas pelos correntistas. Por lei, as instituições financeiras são obrigadas a informar operações econômicas realizadas acima de R$ 200,00. É o que consta da própria página do Banco Central do Brasil: Registros de crédito de cliente cujo risco direto na instituição financeira (somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, créditos a liberar) é igual ou superior a R$ 200,00 (duzentos reais) são registrados de forma individualizada no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) – (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr). O registro indevido em tal cadastro, portanto, pode afetar a concessão de crédito em favor da parte promovente perante as instituições financeiras, já que a natureza do cadastro possui características de cadastro restritivo, uma vez que os bancos podem avaliar a capacidade de pagamento, a pontualidade do consumidor por meio do relatório e a existência de lançamento de operações em “prejuízo”. A natureza desabonadora do registro constante no Sistema de Informação de Crédito – SCR, inclusive, já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou que havendo inscrição indevida, gera dano moral. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. Igualmente, foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público quanto privado. Feitas as considerações necessárias, passo a análise do caso em concreto. O fato controvertido consiste em apurar a legalidade da anotação registrada no SCR como vencido, no mês 01/2019, no valor de R$ 10.617,19 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e dezenove centavos), bem como se a situação é suficiente para ensejar indenização por danos morais em razão da manutenção do registro. A despeito da tese do consumidor, analisando o documento colacionado na inicial, é possível notar que a anotação ora contestada se encontra registrada tão somente por curto período. A partir do mês 09/2019, a instituição financeira Banco Bradesco Cartões S.A deixou de fazer registro, de modo que não comprovada a alegada manutenção da restrição. Com efeito, apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto. Portanto, não se verifica a ocorrência de qualquer ato ilícito, mas exercício regular de direito da parte promovida. Nos termos do artigo 188, II, do Código Civil os atos praticados no exercício regular de direito não constituem ato ilícito: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; Assim, não havendo ato ilícito a ensejar o alegado dever de baixa ou pedido de indenização por dano moral, entendo que a improcedência da pretensão é medida de rigor. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Rodrigo Luis Gomes Penna Juiz leigo Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. 2. O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamante sustentando que: a) o restritivo do SCR possui a mesma natureza jurídica do restritivo de crédito do SPC e Serasa; e b) o restritivo gera dano moral in re ipsa. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial. 3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença. 4. Inclusão e manutenção de restritivo de crédito. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento. Após o pagamento ou prescrição da dívida negativada, o credor deve providenciar a baixa do restritivo no prazo de 5 dias. No caso concreto, o pagamento foi realizado em 11/02/2022 (ID 207547725/PJe2) e no relatório do SCR do mês de fevereiro(ID 207547730/PJe2, pág. 34) o restritivo já estava excluído, não gerando dano moral. No caso de registro no SCR, após o adimplemento ou prescrição, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente, não configurando conduta ilícita (N.U 1062056-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). Na sentença objurgada, o juízo singular ponderou, que “Com efeito, apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto.” 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. É como voto. (N.U 1049628-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)”.

Ademais, denota-se que o autor sequer comprovou o efetivo pagamento dos débitos que alega terem sido quitados, não havendo nos autos documentos idôneos que confirmem tal quitação, o que reforça a ausência de elementos probatórios capazes de sustentar sua pretensão.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual, bem como inexiste falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras recorridas.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025